Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERO LONDERRY BATISTA AGRAVADO: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o Agravante para que se manifestar sobre a decisão proferida pelo eminente Desembargador Diaulas Costa nos autos da Ação Rescisória n° 0718027-23.2020.8.07.0000 (Id. 17126649). Prazo: 5 dias. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora